Tribunal: TJSP
Processo: 2281085-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. Fase de liquidação. Prova emprestada. Alegação de coligação entre sociedades. Pleito de utilização do laudo de avaliação constate de outro processo. Indeferimento. Decisão reformada. Possibilidade de empréstimo da prova. Inteligência do art. 372 do CPC. RECURSO PROVIDO, PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. Fase de liquidação. Prova emprestada. Alegação de coligação entre sociedades. Pleito de utilização do laudo de avaliação constate de outro processo. Indeferimento. Decisão reformada. Possibilidade de empréstimo da prova. Inteligência do art. 372 do CPC. RECURSO PROVIDO, PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2281085-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são agravantes CHJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e JOSÉ LUIZ
CENEVIVA, é agravado HENRIQUE AVANCINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao reucrso, ficando
prejudicada a análise do agravo interno. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2281085-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10246
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2281085-29.2019.8.26.0000
e
2281085-29.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MAGISTRADA: DRA. CLARISSA RODRIGUES ALVES
AGRAVANTE: HENRIQUE AVANCINE
AGRAVADO: JOSÉ LUIZ CENEVIVA e CHJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
Voto no 10246
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE
CUMULADA
COM
APURAÇÃO DE HAVERES. Fase de liquidação. Prova
emprestada.
Alegação
de
coligação
entre
sociedades. Pleito de utilização do laudo de
avaliação
constate
de
outro
processo.
Indeferimento. Decisão reformada. Possibilidade de
empréstimo da prova. Inteligência do art. 372 do
CPC. RECURSO PROVIDO, PREJUDICADA A ANÁLISE
DO AGRAVO INTERNO.
Vistos.
1.
Cuida-se de agravo de instrumento
em face de decisão que, na fase de cumprimento de sentença para
apuração de haveres devidos ao agravante, INDEFERIU a produção de
prova emprestada consistente em laudo de avaliação patrimonial, sob o
fundamento de que a demanda na qual produzida a prova era integrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2281085-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10246
3
por partes e objeto de análise distintos.
2.
Inconformado, o agravante sustenta
a possibilidade de empréstimo da prova, nos termos do art. 372 do NCPC,
pois não se exige identidade de partes. Aduz que há relação contábil entre a
sociedade CHJ COMÉRCIO, que é objeto de avaliação nesta demanda, e a
sociedade ROMA, que foi avaliada nos autos da ação
1046209-50.2013.8.26.0100, pois se trata de empresas coligadas, sendo certo
que no laudo de avaliação do patrimônio da ROMA há referência expressa
às rubricas "Benfeitorias em Imóveis de Terceiros" e "Contas Correntes entre
Empresas - CHJ Comércio de Alimentos Ltda. - EPP", sendo certo, ainda, que
tanto a ROMA como a CHJ exploravam o mesmo objeto (restaurante da
marca Mr. Jack's).
Diante disso, postula a concessão de efeito
suspensivo, a fim de evitar a conclusão da perícia sem considerar a prova
emprestada.
3.
O agravo é tempestivo e as custas
foram recolhidas (fls. 18/19). Há oposição ao julgamento virtual (fls. 588). O
efeito suspensivo foi deferido, constando, ainda, interposição de agravo
interno contra essa determinação. A parte contrária não apresentou
resposta.
É o relatório do necessário.
4.
O
recurso
comporta
provimento,
prejudicada a análise do agravo interno.
5.
O art. 372 do CPC dispõe que o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2281085-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10246
4
poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-
lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
Todavia, a providência foi indeferida ao
argumento de que: “em que pese a pretensão comum daquela ação com
esta, possuem partes e objetos de análise distintos, de forma que fere o
contraditório a utilização do laudo produzidos naqueles autos no bojo desta
ação, ferindo requisito do art. 372 do CPC.”. (fls. 28/9 do instrumento).
Ocorre que a identidade de partes não é
requisito indispensável ao empréstimo da prova e não se pode ignorar que o
laudo que se quer emprestar teve por objeto sociedade diversa, mas
coligada, o que demonstra a pertinência, ainda que aparente, da utilização,
se o caso, dos dados já apurados na outra demanda, o que ficará a cargo do
perito ou da D. Magistrada.
Veja-se
que
não
haverá
violação
ao
contraditório, bastando que a parte agravada tenha prazo para se manifestar
sobre o conteúdo dos documentos, em observância do devido processo legal.
Nesse sentido, já se decidiu no Superior Tribunal
de Justiça que:
“(...) 9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova
emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja
utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a
garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada
não pode se restringir a processos em que figurem partes
idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua
aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. “10.
Independentemente de haver identidade de partes, o
contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da
prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o
contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2281085-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10246
5
a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o
empréstimo (...)”1
6.
Anote-se, no entanto, que a efetiva
utilização das informações trazidas ficará a critério do expert, a depender da
relevância das informações para fins de apuração dos haveres do sócio
agravante.
Além disso, quando da impugnação do laudo
(§1o do art. 477 do CPC), as partes poderão impugná-lo, oportunidade em que
a pertinência da utilização dos dados constantes da prova emprestada será
objeto de análise em primeiro grau.
7.
No mais, fica prejudica a análise do
agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu efeito
suspensivo a este recurso.
8.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, prejudicada a análise do agravo interno.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
1 STJ - EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014,
DJe 17/06/2014.